Tribunal: CARF
Processo: 11128.006425/2005-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11128.006425/2005-25
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-013.305 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de agosto de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
EXXONMOBIL QUÍMICA LTDA.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/10/2001
PAF - PRECLUSÃO
A matéria não contestada de forma expressa na peça impugnatória, arguida
somente em sede de recurso voluntário, está preclusa, considerando-se
definitivamente consolidada na esfera administrativa, nos termos do art. 17 do
Decreto 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer, e,
por maioria de votos, em dar provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional, vencida a
Conselheira Ana Cecília Lustosa Cruz, que votou por negar provimento.

(assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Jorge Olmiro Lock Freire, Valcir Gassen, Vinícius Guimaraes, Erika Costa
Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Liziane Angelotti Meira, Ana Cecilia Lustosa da
Cruz e Carlos Henrique de Oliveira.
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo Procurador (fls.
219/237), admitido parcialmente pelo despacho de fls. 253/257 apenas quanto à exclusão da
multa de ofício de 75%. O Acórdão no 3102-00.951, de 02/03/2011 (fls. 190/205), quanto à
matéria recorrida e admitida, teve sua ementa vazada nos seguintes termos:
MULTA POR FALTA DE LICENÇA DE IMPORTAÇÃO (LI). PRODUTO
DISPENSADO DE LICENCIAMENTO. INAPLICABILIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.006425/2005-25
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.305 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.006425/2005-25

É condição necessária para a prática da infração administrativa ao controle das
importação por falta de Licença de Importação (LI) que produto importado esteja sujeito
ao licenciamento não automático, previamente ao embarque no exterior ou ao despacho
aduaneiro. Nos presentes autos, inaplicável a multa por falta de LI, pois os produtos
importados estavam dispensados de licenciamento.
...
MULTA DE OFÍCIO. DECLARAÇÃO INEXATA. ERRÔNEA CLASSIFICAÇÃO
FISCAL. CORRETA DESCRIÇÃO DO PRODUTO. INEXISTÊNCIA DE DOLO OU
MÁ-FÉ. INAPLICABILIDADE.
A classificação tarifária errônea do produto na NCM não constitui infração punível com
a multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento), prevista no art. 44 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, se o produto estiver corretamente descrito, com todos os
elementos necessários à sua identificação e ao enquadramento tarifário, e que não se
constate intuito doloso ou má fé por parte do importador (ADN Cosit no 10, de 1997).
Alega a Procuradoria, quanto à multa de ofício de 75%, que a questão estaria
preclusa, uma vez que quanto à esta matéria não se instaurou a lide, pois não aventada em sede
impugnatória. Pede que seja mantida.
Em contrarrazões (fls. 273/276), pede o contribuinte que seja negado provimento
ao recurso fazendário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire - Relator.
Conheço do recurso nos termos em que admitido.
Com razão a recorrente. Na peça impugnatória (fls. 82/90) o contribuinte não se
insurgiu contra a aplicação da multa de ofício de 75% decorrente da cobrança da diferença de
tributo em função da reclassificação fiscal do produto importado. A decisão de piso salientou
esse fato (fl. 143):

Ou seja, ocorreu a preclusão temporal, eis que tal matéria não se configura como
de ordem pública.
É o que dispõe o art. 17 do Decreto 70.235/72. Veja-se:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante, admitindo-se a juntada de prova
documental durante a tramitação do processo, até a fase de interposição de recurso
voluntário.
Assim, a discussão de tal matéria somente em sede de recurso voluntário ofende
ao princípio da concentração/eventualidade, como disposto na norma regente do processo
administrativo federal tributário, suso transcrita.
À Turma recorrida foi oportunizado corrigir o julgado que enfrentou o tema, já
precluso, quando dos embargos opostos pela Fazenda Nacional (fls. 208/210), mas não o fez
(Acórdão 3102-001.728 - fls. 213/216).
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.305 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.006425/2005-25

Assim, é de ser dado provimento ao recurso fazendário
CONCLUSÃO
Ante o exposto, conheço do recurso do Procurador e o provejo para restabelecer a
multa de ofício de 75 % (setenta e cinco por cento).
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire - Relator.

Fl. 353
DF CARF MF
Original